Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700132-10.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA DECISÃO Embargos de declaração opostos por Gold Santorini Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda contra a decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da prolatação de sentença nos autos originários (cumprimento de sentença). O agravante alega que a extinção do processo originário por inércia da credora à indicação de bens penhoráveis não prejudica o agravo de instrumento, o qual visa o reconhecimento da concursalidade do crédito executado, que deverá ser recebido nos termos do Plano de Recuperação judicial. Assevera que os autos eletrônicos, inclusive, já teriam sido desarquivados para prosseguimento das medidas constritivas. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para o regular processamento do recurso. É o relato. Ausente vício intrínseco da decisão monocrática de negativa de seguimento ao agravo de instrumento a ser sanado pela via dos embargos de declaração. De outra visada, hei por bem receber o presente recurso como agravo interno e a ele atribuir efeito suspensivo, diante da aparente plausibilidade da preliminar de nulidade da decisão originária, por ausência de fundamentação, a par do perigo de dano, tendo em vista a determinação de prosseguimento dos atos constritivos em desfavor da empresa. Para tanto, sobrelevam os aspectos processuais que passo a elencar. Em 06.2.2023, a parte agravante foi intimada por este Juízo, nos seguintes termos: “Em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para comprovar a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão (id 131907212) que teria dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nos autos 0723251-64.2015.8.07.0016 teria sido publicada em 27.7.2022, e o presente recurso foi interposto em 03.02.2023. Após, certifique-se e venham os autos conclusos”. Em resposta, a Gold Santorini colacionou a seguinte manifestação: “A Agravante foi intimada para que comprovasse a tempestividade do Agravo de Instrumento, “uma vez que a decisão (id 131907212) que teria dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nos autos 0723251-64.2015.8.07.0016 teria sido publicada em 27.7.2022, e o presente recurso foi interposto em 03.02.2023”. 2. Ocorre, entretanto, que a decisão ID 131907212 é nula, tendo em vista não ter sido oportunizada a prévia manifestação da Agravante acerca da do encerramento da recuperação judicial, conforme prevê o artigo 10 do Código de Processo Civil. 3. Após ser prolatada, a Agravante esclareceu que o crédito seria recebido pela Agravada nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado (ID 133355721), diante do que ficou expressamente decidido pelo Juízo Recuperacional. 4. Assim, impunha-se que o magistrado tivesse analisado o pleito, mantendo o entendimento anteriormente exarado ou, ainda, reformando-o. Contudo, ele se limitou a ignorar a Agravante. 5. Portanto, a decisão agravada não é a ID 131907212, mas a decisão que determinou a prática de atos executório, sem ter sequer analisado os Embargos de Declaração da Agravante (ID 145133372). 6. A referida decisão foi proferida em 13.12.2022, não havendo notícia nos autos acerca de sua publicação. Por conseguinte, a contagem do prazo de 15 dias úteis para interposição do recurso (Lei no 9.099/95, art. 12-A e CPC, art. 219 c/c art. 224, §§2o e 3o e art. 1.003, §5o) ainda não teve início. 7. Portanto, é evidente a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto pela Agravante”. Em consulta aos expedientes nos autos originários (0723251-64.2015), constata-se que: a) a decisão de retomada do cumprimento de sentença foi prolatada em 25.7.2022, nos seguintes termos: [...] “Cuida-se de Cumprimento de sentença. Em face do princípio da informalidade, e considerando o encerramento da Recuperação Judicial, na forma retro demonstrada, defiro o prosseguimento do feito. Intime-se a parte devedora para quitação (R$107.560,78 - Id131168394) no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora e avaliação. Indefiro os honorários de cumprimento de sentença (art.55 da Lei no 9.099/95). Quitado o débito, autorizo, desde já, a expedição de ofício para transferência bancária da quantia depositada para a conta bancária da parte credora, cujos dados deverão ser informados nos autos. Intime-se a parte credora. Transcorrido o prazo sem quitação, encaminhem-se os autos ao gabinete deste 4o Juizado Especial Cível para as providências executórias, via sisbajud e renajud (EXECUTADO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") R$107.560,78. Garantido o Juízo em dinheiro, intime-se a parte devedora para apresentar, caso queira, embargos do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Não apresentados os embargos, autorizo, desde já, a expedição de ofício para transferência da quantia depositada para a conta bancária a ser indicada pela parte credora [...]”; b) a publicação do decisum ocorreu em 27.7.2022; c) em 10.8.2022, a Gold Santorini se manifestou, ao alegar que a decisão de encerramento da Recuperação Judicial não teria transitado em julgado e que, no caso concreto, tratar-se-ia de crédito concursal, vinculado ao Plano de Recuperação Judicial; d) após a manifestação da parte credora e sem a apreciação das alegações formuladas pela empresa, adveio nova intimação para pagamento; e) a devedora então ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (em 19.9.2022), sob os fundamentos de impossibilidade de efetivação de medidas constritivas, por se tratar de empresa em recuperação judicial e de crédito concursal. Pois bem. Após a impugnação ao cumprimento de sentença, sucederam-se os seguintes atos processuais: a) em 04.10.2022, intimação da parte credora para se manifestar; b) juntada de petição da exequente, em 07.10.2022, pela rejeição da impugnação e pelo prosseguimento do cumprimento de sentença; c) em 19.10.2022, decisão interlocutória proferida nos seguintes termos: “[...] “considerando a resposta da parte credora, intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Findos, cumpra-se a decisão de Id131907212” [...]; d) em 26.10.2022, opostos embargos de declaração pela Gold Santorini (alegação de omissão e ausência de fundamentação em relação às matérias ventiladas na impugnação); e) em 15.11.2022, foi determinada a intimação da embargada para se manifestar; f) petição da embargada colacionada em 21.12.2022, pela rejeição dos embargos; g) em 13.12.2022, sem a apreciação dos embargos, foi prolatada decisão nos seguintes termos: [...] “Encaminhem os autos para as providências executórias”; g) efetuadas consultas ao Sisbajud em 23 e 25.1o.2023 (sem a localização de ativos); h) processo extinto por inexistência de bens penhoráveis, em 16.02.2023; i) em 15.3.2023, foi retomado o cumprimento de sentença para reiteração da ordem de bloqueio por quinze dias. Da análise do curso processual, verifica-se que, aparentemente, a questão de fundo agitada na impugnação ao cumprimento de sentença (impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença por se tratar de crédito concursal) não teria sido enfrentada pelo douto Juízo originário, mesmo após a oposição de embargos declaratórios. Nessa quadra, urge a reanálise da decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento em que, preliminarmente, se alega a nulidade da decisão originária. Por esses fundamentos, recebo como agravo interno os embargos declaratórios opostos por Gold Santorni Empreendimentos Imobiliários. Atribuo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Reclassifique-se. Intime-se a parte agravada para manifestação. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito